Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717928-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SARA LEAO MENEZES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 17009766). Entretanto, consoante exposto na decisão da e. Desembargadora Plantonista, e conforme se verifica dos autos, não foi juntada a decisão impugnada, não se podendo verificar as razões que ensejaram a prisão temporária. Observa-se, ademais, que o mandado de prisão foi expedido pelo prazo de 5 (cinco) dias e data de 10/03/2020 (ID 17006386). Por outro lado, a paciente foi ouvida na delegacia em 19/06/2020 e não consta que estava presa nem que foi presa. Assim, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a decisão impugnada, bem como outras peças e documentos que entenda necessárias para melhor apreciação do feito. Após, retornem-me os autos conclusos Brasília-DF, 22 de junho de 2020 17:00:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator